Tribunal: TJMT
Processo: 1024092-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024092-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA - CPF: 097.406.941-87 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – ALEGAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS – OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto por DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA em face de sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos da inicial, ratificando a liminar concedida para determinar que a Recorrida reestabelecesse no prazo de 06 (seis) horas, o fornecimento de energia na Unidade consumidora indicada nos autos, bem como que realizasse em 05 (cinco) dias a transferência da titularidade da mesma unidade consumidora, sob pena de multa fixa de R$10.000,00 (dez mil reais) confirmada pela decisão recorrida, e ainda condenando a Concessionária recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços da reclamada.

3.

A Recorrente busca a reforma da sentença para que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais e deferido o pedido de lucros cessantes. Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

4.

Com relação aos danos morais, é fato que restaram devidamente comprovados, uma vez que a inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelo consumidor, porém, referente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Os danos materiais não podem ser presumidos, e para serem indenizados, necessitam ser demonstrados de forma clara e inequívoca. A mera demonstração de registro em aplicativo de conversa (id. 141367835) não é capaz de dar guarida ao pedido de lucros cessantes realizado pela Recorrente. Nesse sentido: “(...)
Para a configuração da indenização por lucros cessantes, é imprescindível a efetiva comprovação daquilo que a parte deixou de lucrar, rejeitando-se lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede do Recurso Especial Repetitivo (REsp. 1.347.136/DF). 7. Conforme preconiza o artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", assim, não há que se falar em sentença extra-petita, quando o magistrado de origem interpreta o pedido, em face do conjunto da postulação e da legislação pertinente. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)”.

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023